Tribunal: TJMT
Processo: 1043543-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043543-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - CNPJ: 22.225.481/0001-76 (RECORRENTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO – TESE DE QUEDAS FREQUENTES E VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUNTADA DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – JUNTADA DE EXTRATO DE LIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO DE QUEDA DE CONEXÃO DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, inclusive testemunhas, e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando o relato da inicial é de falha de sinal e fornecimento do serviço abaixo do contratado, o que independe de prova oral.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado, por meio de relatório de fornecimento do serviço, o qual comprova a oscilação e a baixa qualidade do sinal de internet, bem como havendo indicação de protocolo de reclamação e comprovação de várias ligações reclamando do sinal, resta comprovada a falha na prestação do serviço diante da sua má qualidade, ainda mais quando comprovada a queda de conexão durante sustentação oral em sessão de julgamento perante outra Turma Recursal.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que meras conjecturas e teses genéricas de perda de prazo, perda de clientes e prejuízos ao exercício da advocacia não autoriza a indução de prejuízo material, que exige prova efetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito de dano material e moral em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos, em especial da falha na conexão de internet, a queda da velocidade e o suposto dano material e moral suportados, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME, ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA E ANNELISE PACHECO BUSÍQUIA,
em desfavor de
CLARO S/A,
, ambos com qualificação nos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, alegaram preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que além de juntar relatório de atividades da internet, ainda solicitou, em audiência de conciliação, a designação de audiência de instrução e julgamento para melhor comprovar os fatos por meio de prova oral, inclusive de técnicos especializados.

No mérito, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve
error in judicando
porque juntaram inúmeras provas concernentes à entrega baixíssima de velocidade, mega entregue muito aquém do que comprado e contratado.

Alegaram, de mais a mais, que foram apresentados documentos comprovam a má prestação de serviços, provas incontestes, na medida em que indicaram vários contatos em que lá estiveram prepostos da promovida, de modo que, se tudo estivesse normal, não haveria tal necessidade.

Requereram o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso reformar a sentença e, após análise acurada de todas as provas produzidas, julgar procedente a pretensão de dano material e moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Os promoventes, nas razões recursais, alegaram preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que além de juntar relatório de atividades da internet, ainda solicitou, em audiência de conciliação, a designação de audiência de instrução e julgamento para melhor comprovar os fatos por meio de prova oral, inclusive de técnicos especializados.

Sem razão os promoventes, pois, no entender desta magistrada, há nos autos provas suficientes para o julgamento.

Com efeito, não havendo necessidade de produção de outras provas, inclusive testemunhas, e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando o relato da inicial é de falha de sinal e fornecimento do serviço abaixo do contratado, o que independe de prova oral.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito do presente processo consiste no pedido de dano material e moral pelo escritório de advogados e seus sócios, uma vez que, em razão da prestação do serviço de internet abaixo da velocidade contratada e de má qualidade, têm sofrido transtornos no exercício da advocacia. Alegaram que a má qualidade do serviço causou danos materiais imensuráveis (ligações não efetivadas, cliente novos sem possibilidade de contato, impossibilidade de acesso móvel aos sistemas judiciais informatizados, etc.,), razão por que pretendem ser indenizados em R$ 4.798,00, bem como alegaram prejuízos morais frente aos clientes, perdas de prazo e prejuízos à sustentação oral e participação em audiências, razão por que pretendem indenização moral no importe de R$ 15.000,00.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito de dano material e moral em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos, em especial da falha na conexão de
internet
, a queda da velocidade e o suposto dano material e moral suportados, com o que não concordam os promoventes,

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, uma vez que há nos autos provas suficientes da falha na prestação do serviço.

Isso porque observa-se que, com a inicial, houve a juntada de relatório detalhado do serviço prestado, no qual constam as quedas e a baixa velocidade da conexão, cujas datas guardam correlação com os relatos da inicial. Ainda que se trate de documento fornecido por técnicos particulares, se trata de prova produzida e não avaliada.

Ainda, destaco que houve a indicação de protocolo de reclamação quanto à falha notificada, não havendo comprovação, na inversão do ônus da prova, que houve adoção de solução ao impasse relatado. Outrossim, destaco que houve a juntada de registro de ligações que comprovam as constantes ligações ao
call center
da promovida.

Por fim, destaco que houve a juntada de documentação que comprova que na sustentação oral realizada em sessão de julgamento perante outra Turma Recursal houve a queda de conexão prejudicando a sustentação oral, situações concretas não avaliadas na sentença.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado, por meio de relatório de fornecimento do serviço, o qual comprova a oscilação e a baixa qualidade do sinal de internet, bem como havendo indicação de protocolo de reclamação e comprovação de várias ligações reclamando do sinal, resta comprovada a falha na prestação do serviço diante da sua má qualidade, ainda mais quando comprovada a queda de conexão durante sustentação oral em sessão de julgamento perante outra Turma Recursal.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que meras conjecturas e teses genéricas de perda de prazo, perda de clientes e prejuízos ao exercício da advocacia não autoriza a indução de prejuízo material, que exige prova efetiva.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, uma vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenara promovida ao pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada advogado, ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA e ANNELISE PACHECO BUSÍQUIA, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021